Tribunal: STF
Processo: HC 257420
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. INUTILIZAÇÃO DE MATERIAL PROBANTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA. INOCORRÊNCIA. NOVOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO JUNTADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ANTES DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA DEFESA. CONTRADITÓRIO POSTERGADO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 282, § 3º, DO CPP. UTILIZAÇÃO DE OUTRAS PROVAS PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATUALIDADE DOS MOTIVOS QUE JUSTIFICARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.